Tribunal: CARF
Processo: 10830.728524/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728524/2018-87
RESOLUÇÃO
1301-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXSA DUAS MARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis Angelo Carneiro
Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por EXSA DUAS MARIAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728524/2018-87
2
crédito tributário constituído mediante Auto de Infração lavrado em 10/12/2018, para exigência
de multa isolada qualificada de 150%, prevista no §2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, em razão
de compensação indevida com utilização de créditos inexistentes.
O lançamento originou-se da não homologação de Declarações de Compensação
(DComp) apresentadas pela contribuinte, mediante as quais foram utilizados créditos
supostamente decorrentes de pagamento indevido de tributos federais. Segundo a autoridade
fiscal, os créditos indicados teriam sido obtidos por meio de retificações indevidas de Documentos
de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), realizadas via sistema REDARF, operação que
integrou o esquema investigado na Operação Manigância, deflagrada pela Receita Federal e pelo
Ministério Público Federal para apurar fraudes em compensações tributárias.
A fiscalização entendeu que a contribuinte apresentou declarações falsas com o
intuito de extinguir débitos tributários, utilizando-se de crédito sabidamente inexistente,
circunstância que configuraria dolo e fraude nos termos do art. 44, I, §1o e §2o, da Lei no
9.430/1996, ensejando a aplicação da penalidade qualificada. Determinou, ainda, a
responsabilidade solidária do sócio-administrador Durval Sombini Filho, com fundamento no art.
135, III, do Código Tributário Nacional, e encaminhou representação fiscal para fins penais, nos
termos da Portaria RFB no 1.750/2018.
Em sede de impugnação, a contribuinte alegou, em síntese:
(i)
nulidade do lançamento por ausência de individualização da conduta e por
inexistência de comprovação de dolo;
(ii)
violação ao direito de defesa em razão da não realização de oitiva do sócio-
administrador;
(iii)
necessidade de suspensão da representação fiscal até decisão administrativa
definitiva;
(iv)
boa-fé objetiva, por ter contratado a empresa VICLE Gestão Empresarial
Ltda. para regularização de créditos tributários, na crença de que se
tratavam de operações legítimas;
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728524/2018-87
3
(v)
inexistência de vantagem econômica, visto que as compensações não foram
homologadas; e
(vi)
caráter desproporcional e confiscatório da multa de 150%.
A impugnação foi instruída com contratos firmados com a empresa VICLE,
comprovantes de pagamentos de honorários, cópias de comunicações entre o Grupo EXSA e a
consultoria, matérias jornalísticas sobre a Operação Manigância e demais documentos que,
segundo a defesa, evidenciariam a condição de vítima da autuada.
A DRJ São Paulo, no julgamento de primeira instância, concluiu pela improcedência
da impugnação, entendendo comprovada a falsidade das declarações apresentadas e a
inexistência dos créditos compensados. Destacou que os supostos pagamentos indevidos haviam
sido realizados em nome de terceiros e posteriormente transferidos para o CNPJ da autuada por
meio de retificações fraudulentas, o que afastaria qualquer hipótese de erro escusável. A decisão
consignou que a contribuinte aderiu conscientemente ao esquema ou, no mínimo, atuou com
“cegueira deliberada”, motivo pelo qual manteve a penalidade qualificada e a responsabilidade
solidária do administrador.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, reiterando os
argumentos de boa-fé e de ausência de dolo e ampliando a contextualização dos fatos à luz das
investigações criminais da Operação Manigância. Sustenta, preliminarmente, a necessidade de
reunião dos processos administrativos das demais empresas do Grupo EXSA, por identidade de
objeto e fundamento, e a suspensão do julgamento até que possa ser juntada documentação
oriunda do processo penal no 0005810-22.2017.403.6181, em trâmite na 3a Vara Federal Criminal
de São Paulo, sob segredo de justiça.
No mérito, reafirma que as compensações foram transmitidas por terceiros
munidos de procuração eletrônica, que se aproveitaram de credenciais da Receita Federal
indevidamente manipuladas por servidora pública envolvida no esquema criminoso. Argumenta
que a autuada não tinha ciência das irregularidades, tampouco obteve qualquer proveito
econômico. Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade do lançamento, ou, subsidiariamente,
o afastamento da multa qualificada de 150%.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728524/2018-87
4
O responsável solidário, Sr. Durval Sombini Filho, não apresentou recurso
voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Do exame dos autos, verifico que a Contribuinte foi cientificada do Acórdão
proferido pela DRJ/SPO, em 07/10/2019, conforme edital acostado à e-fl. 386, vindo a apresentar
o presente Recurso Voluntário em 17/10/2019, dentro do prazo legal de trinta dias, nos termos do
art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
No tocante ao responsável solidário, Sr. Durval Sombini Filho, observa-se que foi
realizada tentativa de intimação por via postal, a qual restou infrutífera, tendo o Aviso de
Recebimento – AR retornado com a anotação “mudou-se” (e-fls. 384/385).
Após a devolução do referido AR, não há registro de nova tentativa de comunicação
processual dirigida ao corresponsável, tampouco de intimação válida que lhe tenha assegurado o
exercício do direito de defesa.
Diante disso, e visando sanar a irregularidade processual verificada, bem como
assegurar ao responsável solidário o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, propõe-
se a conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à unidade de origem para
que seja providenciada a intimação pessoal do Sr. Durval Sombini Filho, na condição de
responsável solidário, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para interposição de recurso
voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 556
DF CARF MF
Original